Tribunal: STF
Processo: RE 1474265
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. LEI Nº 3.648, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022, DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA/SP, QUE DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO DE “PROTESTO EM CARTÓRIO” DOS DÉBITOS REFERENTES AOS ATRASOS NO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA DOS CONSUMIDORES”. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO, ARTIGO 22, I E XXV; E 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL Nº 9.492, DE 10 DE SETEMBRO DE 1997. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.